Tribunal: CARF
Processo: 10880.950419/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.950419/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.020 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
DOW BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
APRESENTAÇÃO.
REANÁLISE
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito
creditório. Neste caso, o processo deve retornar à Receita Federal para
reanálise do direito creditório vindicado e emissão de despacho decisório
complementar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração os
documentos comprobatórios juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga Henrique Nimer Chamas, Diljesse de
Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.950419/2011-61
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.020 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950419/2011-61

Trata-se de Declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-
calendário 2006, no valor original de R$ 12.547.774,85.
2.
Despacho decisório homologou parcialmente (R$ 4.428.278,38) as compensações
declaradas em razão da não confirmação de IR no exterior e parcelas de retenções na fonte, as
quais compõem o saldo negativo.
3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, erro no
preenchimento de Dirf, invocou a verdade material e apresentou documentação comprobatória.
Ao final requereu a homologação integral das compensações. Veja-se:
Apresenta argumentos para demonstrar as retenções realizadas por cada uma das fontes
(todas do grupo):
IR retido pelo CNPJ no 47.180.625/000146 (Dow Agrosciences Industrial)
Apresenta docs 4 a 12, que comprovariam pagamentos e compensações do IRF no valor
de R$ 3.119.467,57 que, somados com o IRF já reconhecido pela Fiscalização (R$
1.482.477,90), resulta em R$ 4.601.954,47, correspondente ao total das retenções
efetuadas por essa fonte pagadora;
IR retido pelo CNPJ no 04.259.490/000104 DOPEC INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA.
Apresenta docs. 15 a 22, que comprovariam os pagamentos do IRF de R$ 2.243.942,69
que, somado àqueles já reconhecidos pela Fiscalização (R$ 985.887,78), resulta em R$
3.229.830,47, correspondente ao total das retenções efetuadas por essa fonte pagadora
IR retido pelo CNPJ no 11.699.378/000141 COMPANHIA ALCOOLQUIMICA
NACIONAL
Apresenta docs. 24 a 32, que comprovariam os pagamentos do IRF de R$ 570.947,05
que, somado àqueles já reconhecidos pela Fiscalização (R$ 360.216,76), resulta em R$
931.163,81, correspondente ao total das retenções efetuadas por essa fonte pagadora
IR retido pelo CNPJ no 13.493.531/000105 – DOW BRASIL NORDESTE IND LTDA.
A DIRF (doc 34) comprova a totalidade do crédito sobre o IRF (R$ 1.394.142,75).
IR retido pelo CNPJ n. 53.877.627/000191 DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL
A fonte declarou em sua DIRF retificadora a retenção de IRRF de R$ 155.171,21 (no
código 1708), conforme atesta o comprovante de rendimentos anexo (doc. 41)
Em relação ao código 3426, alguns valores não foram declarados, conforme atestam os
DARFs e pedidos de compensação anexos (docs. 35 a 40), que demonstram o
recolhimento de R$ 367.665,56, dos quais 342.938,78 são relativos à recorrente (fl. 21).
Invoca princípio da verdade material em face do erro material cometido pelas fontes
pagadoras no preenchimento das DIRFs e, caso insuficientes os documentos e
esclarecimentos ora apresentados, requer a apresentação de novos documentos,
esclarecimentos e realização de diligência.
4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, em razão da
apresentação de documentação comprobatória, reconheceu o crédito adicional no valor de R$
2.243.942,69. Com efeito, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 389):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. PROVA DO CRÉDITO.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.020 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950419/2011-61

Além da comprovação do Imposto de Retido na Fonte mediante a apresentação dos
comprovantes/informes de rendimentos ou extratos emitidos pelas instituições
financeiras, deve ser comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos
correspondentes.
É necessária a comprovação do pagamento correspondente ao IRRF incidente sobre
rendimentos pagos por sociedade ligada à beneficiária.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
5.
Cientificada da decisão de primeira instância em 01/06/2015, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 01/07/2015, reprisou as alegações de primeira instância e apresentou
novos elementos probatórios, os quais serão analisados no voto.
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
8.
Cinge-se a controvérsia à comprovação de parcelas que compõe o saldo negativo
de IRPJ, ano-calendário 2006, não confirmadas pela decisão recorrida.
9.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
10.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
11.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
12.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
13.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.020 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950419/2011-61

cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
14.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito
creditório postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez
colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado,
a não apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado,
o que inviabiliza a repetição do indébito.
15.
No caso em análise, a decisão recorrida não reconheceu o direito creditório
referente às parcelas de IR retido das fontes pagadoras - Dow Agrosciences Industrial, CNPJ no
47.180.625/000146; Companhia Alcoolquímica Nacional, CNPJ 11.699.378/0001-41; Dow
Brasil Nordeste Ind. Ltda., CNPJ 13.493.531/0001-05 e Dow Brasil Sudeste Industrial Ltda.
CNPJ 53.877.627/0001-91 - em razão dos seguintes motivos: ausência de Dirf retificadora,
ausência de informes de rendimentos para respaldar as retenções invocadas, ausência de
documentação comprobatória do beneficiário dos recolhimentos, documentação probatória
elaborada por pessoas jurídicas envolvidas (pedidos de cheque e registros internos de mútuos
intercompany); ausência de comprovante de recolhimento do IR-Fonte.
16.
Com vistas a comprovar os valores retidos na fonte, a recorrente apresentou em
recurso voluntário contratos de mútuos, Livro Razão e tabela que referencia os valores retidos na
fonte com a contabilidade (no documento e no conta contábil). Demonstrou ainda a composição
das receitas oferecidas à tributação e os valores informados em DIPJ mediante confronto com a
contabilidade.
17.
Pois bem. Prevalece neste Carf o posicionamento de que a prova do tributo retido
na fonte pode ser feita por documentos diversos do comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora e a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), tais como notas fiscais,
faturas, documentos contábeis acompanhados de comprovantes que demonstrem o valor recebido
líquido dos impostos retidos. Devido a Dirf ser uma obrigação acessória do contratante do
serviço, pautar-se somente em informações dessa declaração pode prejudicar o prestador do
serviço, porquanto o contratante pode descumprir tal obrigação acessória ou cumpri-la de forma
equivocada.
18.
Tal raciocínio alinha-se ao enunciado da Súmula Carf no 143 cujo teor estabelece
que a prova do IR retido na fonte não se faz exclusivamente por meio do informe de
rendimentos:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006,
1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.020 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950419/2011-61

19.
Nesse contexto, embora a documentação comprobatória colacionada aos autos não
tenha força probante para permitir a homologação do crédito de forma direta, a meu ver, ela
reúne elementos suficientes e hábeis para que o direito creditório vindicado seja reanalisado pela
Receita Federal à luz dessa documentação. Ocasião em que deverão ser verificados se os valores
retidos pelas fontes pagadoras estão de acordo com o informado pela recorrente; sem prejuízo de
demais análises.
20.
Como dito acima, uma vez colacionados aos autos elementos probatórios
suficientes e hábeis, eventual equívoco, seja da recorrente ou da fonte pagadora, não pode figurar
como óbice, no caso, a uma reanálise do direito creditório. Prevalece na espécie a verdade
material.
Conclusão
21.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para que se retorne
o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, levando em consideração os documentos comprobatórios juntados aos autos,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 616
DF CARF MF
Original